Tribunal: TJES
Processo: 5006018-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006018-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DAS DORES OLIVEIRA
em face da r. decisão (ID 2898662) proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, em sede de “embargos de terceiro” (Proc. nº 0000024-98.2022.8.08.0053) opostos pela Recorrente,
que
indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para que
“seja desconstituída a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor penhorado uma vez que tal valor pertence a cônjuge meeira, ora Agravante, determinando a expedição do respectivo alvará para movimentação e levantamento das importâncias depositadas junto à Caixa Econômica Federal”.

Nas razões recursais apresentadas no ID 2898655, em resumo, a Agravante alega que
(i)
50% (cinquenta por cento) do total indisponibilizado nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0000227-95.2001.8.08.0053 lhe pertence;
(ii)
não é parte e nem nunca participou da relação jurídica de improbidade, a qual possui como réu a pessoa de seu marido, Sr. Aldo Soares de Oliveira, com quem é casada no regime de comunhão universal de bens desde 06/02/1961;
(iii)
a decisão ora vergastada desrespeitou o princípio da separação patrimonial;
(iv)
a dívida não foi contraída em proveito do conjunto familiar, devendo ser respeitada a sua cota parte;
(v)
o Sr. Aldo Soares, seu cônjuge, apenas foi condenado nos autos da improbidade por ser o Prefeito Municipal à época dos fatos, não tendo havido enriquecimento ilícito;
(vi)
a matéria se encontra sedimentada no C. STJ por meio da Súmula nº 251.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de liberar metade do valor indisponibilizado (equivalente ao valor de R$2.160.047,86), por pertencer à ora Agravante, em razão de sua meação.

Em despacho, no ID 2961471, por verificar a existência de circunstâncias que infirmam a declaração de precariedade prestada pela Agravante, a parte foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício pleiteado.

A Agravante peticionou no ID 2983009 para informar a quitação do preparo.

Em decisão que consta no ID 3069011, foi deferido o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, “
no sentido de que 50% (cinquenta por cento) do valor indisponível, - referente à meação da embargante -, seja depositado em conta judicial até ulterior deliberação
”.

Contrarrazões apresentadas no ID 3438696 pelo Município de Alto Rio Novo, em que, como parte interessada para figurar no polo passivo da lide, requer a nulidade do recurso de agravo de instrumento, em virtude de o Ente público não ter sido citado nos autos dos embargos de terceiro. No mérito pugna ainda pela manutenção da r. decisão primeva.

Contrarrazões no ID 3475652 pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo requerendo, de igual forma, o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pela desconsideração da manifestação apresentada pelo Município de Alto Rio Novo e, no mérito, pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 3517449).

Importante registrar que a cognição exercida em sede de recurso de agravo de instrumento é limitada àquela realizada pelo juízo singular na decisão contestada, sob pena de indevida supressão de instância, por incorrer em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, confira-se:

“
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”. (TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 14/02/2020)

De início, não conheço da petição do Município de Alto Rio Novo acostada ao ID
3438696
, uma vez que na própria peça o Ente ressalta que “
não teve a oportunidade de se manifestar nos autos, seja ele os embargos de terceiros ou ainda no agravo de instrumento, uma vez que não figura no polo passivo, tomando conhecimento da presente ação somente quando da intimação para proceder com depósito judicial da metade do valor
”, devendo o seu interesse jurídico e legitimidade serem apreciados pela instância primeva, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Cumpre historiar brevemente que a ora Agravante ajuizou os embargos de terceiro sob a alegação de que 50% (cinquenta por cento) dos recursos financeiros bloqueados pelo ato constritivo judicial de indisponibilidade de bens nos autos da ação de improbidade registrada sob o nº 0000227-95.2018.8.08.0053 lhe pertencem.

Os valores em questão são oriundos do recebimento de precatórios pagos pela União Federal em ação de repetição de indébito (autos nº 0003703-23.1993.4.02.5001) à sociedade empresária Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora LTDA, da qual ela e o marido, Sr. Aldo Soares são sócios, nas respectivas proporções de 1% (um por cento) e 99% (noventa e nove por cento).

Fixadas as premissas de fato, compreende-se que deve ser confirmada a tutela liminar concedida pelo Exmo. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa em decisão de ID
3069011, a fim de que permaneçam os valores depositados em conta judicial enquanto tramitarem os embargos de terceiro em que se discute a legalidade da constrição efetuada
.

É entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça de que, como regra geral, no caso de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, a meação da cônjuge meeira não condenada deve ser respeitada.

Caso assim não fosse, a decisão produziria efeitos em relação a pessoas que não integram a relação jurídica processual e haveria, por consequência, desrespeito ao direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa da ora Agravante.

O referido entendimento esposado se extrai ainda por analogia tomando em consideração o teor da Súmula nº 251 do Tribunal da Cidadania (“
A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal
”). Veja-se a pacífica e farta jurisprudência pátria sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADO POR CÔNJUGE DE RÉU EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Indisponibilidade de bens. Direito à meação. Incidência do disposto no art. 655-b do CPC/1973
. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 438.414; Proc. 2013/0385777-6; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 06/11/2018; DJE 10/12/2018; Pág. 2406).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DETERMINADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA AO EMBARGADO. INDISPONIBILIDADE DE MONTANTE ORIUNDO DA VENDA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO COMUNHÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A RESPEITO DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS POR PARTE DA ENTIDADE FAMILIAR EM VIRTUDE DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O MONTANTE CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DO EMBARGANTE. 1. Em conformidade com a regra inserta no § 3º do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo da petição recursal. 1. Em se tratando de embargos de terceiro, objetivando desconstituir constrição judicial determinada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não há como ser aplicado ao embargado os efeitos materiais da revelia, em razão do caráter indisponível do direito discutido na demanda. Inteligência do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 674, caput, estabelece que aquele que, não sendo parte no processo, vier a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 2.1. Para fins de ajuizamento dos embargos, considera-se terceiro o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do Código de Processo Civil. 3.
De acordo com a Súmula n 251 do colendo Superior Tribunal de Justiça a meação somente responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. 3.1. Tratando-se de um bem mantido em mancomunhão após a separação de fato do casal, eventual contrição judicial determinada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa deve preservar a meação do cônjuge do réu, uma vez que não restou demonstrado que o seu ingresso no patrimônio comum guarda relação com o ato ilícito.
4. Observado, no caso concreto, que os atos de improbidade administrativa imputados à ex-esposa do embargante teriam sido praticados no ano de 2012, deve ser preservada a meação em relação ao produto da venda de imóvel que ingressou no acervo patrimonial do casal no ano de 2004, depositado em conta corrente. 5. Conforme dicção do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, são incabíveis honorários advocatícios quando o Ministério Público for sucumbente na ação civil pública, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé. 5.1. Na hipótese de oposição de embargos de terceiro opostos com a finalidade de desconstituir constrição judicial determinada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, e observada a inexistência de má-fé por parte do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em relação ao requerimento de indisponibilidade dos valores depositados nas contas correntes dos réus, dentre os quais a ex-esposa do embargante, tem-se por incabível a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios. 6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão provido. (TJDF; APC 07041.17-35.2021.8.07.0018; Ac. 161.0044; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 24/08/2022; Publ. PJe 16/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÔNJUGE. CASAMENTO SOB REGIME UNIVERSAL DE BENS. Manutenção da penhora sobre a integralidade dos imóveis descritos na inicial. Patrimônio havido por herança.
Meação do cônjuge que deve ser destacada da medida constritiva. Observância do art. 843, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Embargos de terceiro parcialmente providos. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1001732-86.2018.8.26.0642; Ac. 14426876; Ubatuba; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Julg. 05/03/2021; DJESP 07/05/2021; Pág. 3016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MOVIDA PELA ESPOSA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EX-PREFEITO. CONSTRIÇÃO DE BENS HAVIDA EM TRÊS AÇÕES, CIVIL PÚBLICA, DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CAUTELAR INOMINADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. 1 - Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial (§ 4º do art. 677 do CPC). Rejeitado o pedido preliminar de inclusão do ex-prefeito, marido da recorrente, no polo passivo da ação de embargos de terceiro. 2- A jurisprudência é firme no sentido de que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, não depende da individualização de bens, podendo recair sobre aqueles adquiridos anteriormente à conduta ilícita, excluídos os impenhoráveis (RESP nº 1820375/SP e RESP nº 1461892/BA). 3-
Colocados os bens em indisponibilidade, resta garantida eventual execução e reserva da meação do cônjuge.
4- O deferimento ou não de medida liminar é ato de livre arbítrio e convencimento motivado do Estado-Juiz, inserido no seu poder geral de cautela, mormente quando há perigo de irreversibilidade da medida, merecendo reforma apenas quando evidente o abuso de autoridade, a ilegalidade ou a teratologia, situações não divisadas. 5- Inexistindo qualquer vício no acórdão recorrido, rejeitam-se os embargos de declaração, restando atendida a finalidade secundária automática de prequestionamento ficto da matéria meritória (art. 1.025 do CPC) para fins de prevenção a recursos constitucionais. EMBARGOS REJEITADOS. (TJGO; EDcl-AI 5226799-53.2021.8.09.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 08/03/2022; DJEGO 10/03/2022; Pág. 2707)

Assim, da apreciação dos elementos probatórios carreados aos autos, observa-se a probabilidade do direito da Agravante, razão pela qual deve ser dado provimento ao presente recurso interposto pela cônjuge meeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão recorrida para deferir o pedido liminar formulado na origem, para que seja mantido o correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total bloqueado, em conta judicial, até ulterior deliberação a ocorrer na ação principal em curso na 1
a
instância.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA O MARIDO DA EMBARGANTE – MONTANTE CONSTRITO EM CONTA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA NA QUAL É SÓCIA A EMBARGANTE – PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE MEAÇÃO DA CÔNJUGE – ANALOGIA AO TEOR DA SÚMULA 251 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.
A
cognição exercida em sede de recurso de agravo de instrumento é limitada àquela realizada pelo juízo singular na decisão contestada, sob pena de indevida supressão de instância, por incorrer em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
N
ão conhecimento da petição do Município de Alto Rio Novo acostada ao ID
3438696
, uma vez que
é a primeira manifestação do
referido Ente
nos autos dos embargos de terceiro/agravo de instrumento,
devendo o seu interesse jurídico e legitimidade serem apreciados pela instância primeva, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

3.
É entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça de que, como regra geral, no caso de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, a meação da cônjuge meeira não condenada deve ser respeitada.

4.
Analisando as provas coligidas no recurso, nota-se a probabilidade do direito da Agravante, razão pela qual deve ser dado provimento ao presente recurso interposto pela cônjuge meeira.

5
.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.